Tribunal: TJMT
Processo: 1002549-52.2020.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002549-52.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERSON ELIAS DA SILVA - CPF: 055.929.661-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RIAN DE SOUZA FERREIRA - CPF: 083.991.541-13 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINO MARQUES DE MORAIS - CPF: 011.134.511-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS APARECIDO MARQUES - CPF: 072.334.261-04 (VÍTIMA), GERALDO GOMES DOS SANTOS (VÍTIMA), LEONARDO AUGUSTO BUGARI LOPES - CPF: 061.453.411-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO, NA FORMA TENTADA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA PRATICADA CONSISTIU EM MEROS ATOS PREPARATÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – ACUSADOS QUE INVADIRAM PROPRIEDADE RURAL ALHEIA, MUNIDOS DE APETRECHOS, PARA A SUBTRAÇÃO DA
RES FURTIVA
– ATOS EXECUTÓRIOS INICIADOS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTATADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DELITUOSO – NÃO CONSTATADA EVENTUAL SITUAÇÃO DE FURTO FAMÉLICO –

APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em atipicidade da conduta ou em impunidade (CP, art. 31), se constatado que os acusados invadiram propriedade rural alheia onde se desenvolve a piscicultura, em período noturno, munido de apetrecho de pesca, no intuito de realizarem a subtração de peixes, sendo avistados próximos aos tanques de pesca, visto que, desta forma, deram início aos atos executórios, apenas não se consumando o delito por circunstâncias alheias as suas vontades, tal como a chegada de policiais no local.

A prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e durante o repouso noturno são particularidades que evidenciam a especial reprovabilidade da conduta no caso concreto, razão suficiente para afastar a aplicabilidade do princípio da insignificância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wanderson Elias da Silva
e
Rian de Souza Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juizo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação penal n. 1002549-52.2020.811.0011 que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e majorado pelo repouso noturno, na forma tentada, tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, ambos às penas privativas de liberdade de
10 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
4 dias-multa
, no valor unitário mínimo, substituída por uma pena restritiva de direito, consistente no pagamento de um salário mínimo.

Em suas razões recursais, os apelantes postulam a sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que o
iter criminis
percorrido não ultrapassou os atos preparatórios. Subsidiariamente, requer a absolvição, reconhecendo-se a atipicidade material da conduta, mediante a aplicação do princípio da insignificância (Id. 118146064).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (Id. 118146066).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 122707498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consta da denúncia que, no dia 06 de outubro de 2020, por volta das 00h20min, no Rancho Alegre, zona rural, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, “
os denunciados
Wanderson Elias da Silva, Rian de Souza Ferreira e Leonardo Augusto Bugari Lopes,
com vontade livre e consciente do caráter criminoso de suas condutas,
durante o repouso noturno, em concurso de pessoas, tentaram subtrair, coisas alheias móveis
, na propriedade da vítima Domingos Aparecido Marques, conforme Boletim de Ocorrência (Id. 40672426) e Auto de Prisão em Flagrante (Id. 40672423)
” (Id. 118131988).

Segundo apurado, os denunciados se encontraram na rua e resolveram praticar o crime de furto na propriedade do Sr. Domingos Aparecido Marques, local conhecido pelos tanques de peixes e por haver a criação de carneiros.

Os acusados se dirigiram ao local por volta das 00h20min, munidos com instrumentos de pesca, acreditando que durante a madrugada não seriam percebidos.

Todavia, o sr. Geraldo, caseiro, ouviu movimentação e logo pensou que poderia haver alguém tentando subtrair peixes ou carneiros. Então, acionou a polícia militar de imediato.

Os denunciados, ao perceberem a movimentação e a claridade vindo em direção onde estavam, empreenderam fuga.

Em varredura pelo local, a polícia militar encontrou Wanderson e Leonardo pulando cercas e saindo no asfalto e, logo após, também encontraram Rian, o qual portava em seu bolso um carretel de linha de pesca e um canivete, conforme revista pessoal realizada.

Diante deste fato, o Ministério Público imputou aos acusados a prática do delito descrito no art. 155, §§ 1º e 4º, IV, c/c o art. 14, II, do CP.

Após a regular instrução processual, os acusados
Wanderson Elias da Silva
e
Rian de Souza Ferreira
foram condenados pela prática delitiva imputada, às penas privativas de liberdade de 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 4 dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída por uma pena restritiva de direito, consistente no pagamento de um salário-mínimo. Em relação ao acusado Leonardo
Augusto Bugari Lopes, houve o desmembramento dos autos.

Inconformados, os apelantes postulam a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a atipicidade do fato, visto que a conduta perpetrada consistiu em atos preparatórios, não havendo o início dos atos executórios e, caso assim não se entenda, argumenta ser aplicável ao caso o princípio da insignificância.

No entanto, da detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal não comporta acolhimento.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas encontram-se sobejamente comprovadas nos autos por meio do boletim de ocorrência (Id. 118131992 e Id. 118131992, pp. 112-113), auto de prisão em flagrante (Id. 118131992), termos de depoimentos, a confissão dos acusados, além da prova oral produzida.

Na fase investigativa, as testemunhas
Paulino Marques de Morais
e
Marcos Vinicius da Silva Oliveira
, policiais militares, declararam que os acusados
Wanderson
e
Leonardo
foram detidos dentro da propriedade rural, pois eles tentaram praticar furto de peixes e carneiros ao lado da sede. O acusado
Rian
foi localizado nas proximidades, uma vez que havia se evadido do local, sendo encontrado no bolso de sua calça um carretel de linha de pesca e um canivete.

As referidas testemunhas relataram ainda que o acusado
Leonardo
revelou que foi até o local para furtar peixes, mas foi impedido pelos policiais militares, e que a vítima salientou que o local é constantemente furtado no período noturno (Id. 118131992).

A vítima
Domingos Aparecido Marques
, proprietário da piscicultura Guairova foi informado pelo seu funcionário
Geraldo Gomes dos Santos
que “
três suspeitos foram flagrados em sua propriedade tentando furtar peixes e carneiros
”, portando carretel de linha de pesca e canivete” (Id. 118131992, p. 17).

O acusado
Rian de Souza Ferreira

confessou que “
tentou furtar a Piscicultura Guairova
”
, que estava sozinho andando na rua por volta das 18 horas, tendo encontrado Leonardo e Wanderson, e então combinaram de ir até o local mais tarde, “
alega que a ideia foi dos três
”, “
cada um combinou de levar o seu próprio material para pescar
”, tendo ele levado o carretel de linha de pescar e um canivete (Id. 118131992, p. 21).

Confessou que “
estava pescando um pouco longe da casa enquanto o Wanderson e o Leonardo estavam mais próximos dela
”
, que quando percebeu movimentação no local após avistar uma lanterna próxima à casa, resolveu empreender fuga pelo pasto, passando por cercas e saiu no asfalto, sendo abordado pela polícia militar próximo ao posto Lemes.

A testemunha
Geraldo Gomes dos Santos
declarou que já era tarde da noite quando acordou com barulho de carneiros agitados, e pensou que poderia haver alguém tentando furtar carneiros ou peixes na propriedade, já que no local há diversos tanques com peixes. Em seguida, saiu da casa com uma lanterna e
percebeu três vultos correndo próximo à casa
(Id. 118131970, p. 1).

Em juízo, o acusado
Rian de Souza Ferreira
confirmou que ele e os outros dois acusados foram até a propriedade para pescar, mas não chegaram a levar os peixes, pois a polícia havia chegado. Declarou que levou uma linha de pesca, e que saíram ao perceber “
movimentação de farol
”.

O acusado
Wanderson Elias da Silva
confessou judicialmente que resolveram pescar na propriedade em questão, foram até o local, porém alegou que não chegaram a pescar.

A testemunha
Marcos Vinicius da Silva Oliveira
confirmou que
Wanderson e Leonardo foram encontrados dentro da propriedade, e que estavam próximos aos tanques de peixes.
Em seguida, foi encontrado Rian de Souza nas proximidades, portando um carretel de linha, apetrecho de pesca, tendo ele confessado que estava junto com Wanderson e Leonardo para buscar peixes.

A testemunha
Geraldo Gomes dos Santos
relatou que ouviu um barulho, por volta das 23 h ou 24 h, e avistou um vulto na propriedade, mas de imediato retornou para a residência e chamou a polícia. Nada foi levado do local.

Nesse contexto, observo que os acusados foram surpreendidos no interior da propriedade do
Domingos Aparecido Marques,
denominada “
Piscicultura Guairova”, próximos aos tanques de pesca, estando o acusado
Rian
munido de apetrecho de pesca, havendo a confissão de que foram até o local para subtrair peixes, porém não tiveram êxito na empreitada pelo fato de o caseiro
Geraldo
ter ouvido barulho, avistado o vulto deles e acionado a polícia.

Desta forma, entendo que a conduta praticada pelos acusados ultrapassou a fase meramente preparatória a partir do momento em que, após combinarem entre si a prática delituosa no período noturno, ingressaram na propriedade da vítima, munidos de apetrecho de pesca, sendo avistados próximos aos tanques, sem perder de vista o relato do acusado
Rian
em sede policial que revela que ele e os demais acusados estavam pescando no local e empreenderam fuga após perceberem movimentação na casa (Id. 118131992, pp. 21-22).

Assim, os acusados, ao ingressarem clandestinamente na propriedade “Piscicultura Guairova”, em período noturno, em posse de objetos para pesca, sendo avistados próximo aos tanques, deram início aos atos executórios, apenas não se consumando o delito por circunstâncias alheias as suas vontades, não havendo falar em atipicidade da conduta ou em impunidade, nos termos do art. 31 do Código Penal.

Em relação ao pedido de reconhecimento da atipicidade material, consigno que a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e durante o repouso noturno são particularidades que evidenciam especial reprovabilidade da conduta no caso concreto, razão suficiente para afastar a aplicabilidade do princípio da insignificância.

Nesse sentido:

“
A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social.

A
prática de furto qualificado
por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em
concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância
”
. (STJ, AgRg no HC n. 649.588/SP, DJe 21/09/2021).

Além disso, não há elementos nos autos aptos a demonstrar que os acusados estavam em situação de miserabilidade ou de emergência, de modo a afastar a tipicidade material da conduta, tal como ocorre nos casos de “furto famélico”, em que o sujeito subtrai alimentos, medicamentos ou qualquer outro item que seja imprescindível para a sua sobrevivência ou de terceiros.

Ao contrário, pelo que consta dos autos, o acusado Rian relatou em juízo que combinaram de furtar peixes da propriedade da vítima Domingos, em período noturnos, e que estavam tomando cachaça no local.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença vergastada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022